Tribunal: TJBA
Processo: 8067775-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067775-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS DAMASCENO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, além de condenar a empresa ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Ambas as partes recorreram da decisão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial; a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado; a configuração de dano moral decorrente da recusa de cobertura baseada em parecer de junta médica; e o pedido de majoração da compensação e alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios formulado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental anexado aos autos, composto por laudos, exames e normativas aplicáveis, apresenta-se suficiente para a formação do convencimento motivado do julgador, tornando dispensável a produção de prova pericial.

4. A cirurgia bucomaxilofacial possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde quando existe expressa indicação do profissional assistente para a sua realização em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, em virtude da complexidade do quadro clínico do paciente e dos riscos cirúrgicos envolvidos, conforme estabelecido pela Lei 9.656/1998 e pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

5. A recusa de cobertura fundamentada em parecer emitido por junta médica regulamentar configura divergência razoável de interpretação contratual e técnica. Tal conduta, respaldada em mecanismo previsto pela autarquia reguladora, não caracteriza ato ilícito apto a gerar ofensa aos direitos da personalidade do segurado, devendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ser afastada.

6. Com a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, resta prejudicado o pedido do autor de majoração da respectiva verba indenizatória, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca e proporcional, em virtude do decaimento de ambas as partes em parcelas significativas de seus pedidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da operadora de plano de saúde parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa de cobertura de procedimento médico-hospitalar amparada em parecer de junta médica regulamentar configura divergência contratual que, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 355, I; Lei 9.656/1998, art. 35-C.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, em face da sentença proferida na
5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
DOUGLAS DAMASCENO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de nulidade da sentença e no mérito no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora para excluir da condenação os danos morais e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do segurado, suportando, ambas as partes,
as despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de metade para cada, devendo estes ser fixados sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)